Tribunal: TJPA
Processo: 0810640-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810640-03.2021.8.14.0301

APELANTE: IRELENE DE BRITO GOMES

APELADO: IRENE DE BRITO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra que extinguiu ação de inventário negativo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Autora busca declaração judicial da inexistência de bens da genitora para habilitação em processo na Justiça Federal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão em saber se restou configurado o interesse processual na propositura do inventário negativo.

III.

Razões de decidir

3. O inventário negativo, embora não previsto no CPC, é reconhecido como meio idôneo para formalizar a inexistência de bens. No caso, o interesse processual é demonstrado pela necessidade da declaração judicial para regularização sucessória e habilitação em demanda judicial. Precedentes do TJ/PA.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "O inventário negativo é meio idôneo para declarar a inexistência de bens, configurando interesse processual quando necessário para regularização sucessória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, VI. Código de Processo Civil, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014726420198140133, Rel. ALEX PINHEIRO CENTENO, Julgado em 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Irelene de Brito Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse processual da autora na propositura da ação de Inventário Negativo, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse processual da autora. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante argumenta que a ação tem por objetivo declarar a inexistência de bens deixados por sua genitora e, com isso, viabilizar o recebimento de créditos pendentes junto ao processo de n.º 0016157-29.2004.4.01.3400, em trâmite na 5ª Vara Federal de Brasília.

Pugna pela anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do inventário negativo.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Das Razões Recursais.

Em seu apelo, a autora aduz que a ação de inventário negativo tem utilidade no caso concreto, pois a inexistência de bens da falecida precisa ser formalmente declarada para que a apelante possa receber créditos que seriam devidos à sua mãe. Ressalta que o procedimento de inventário negativo encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, sendo meio adequado para se obter a declaração da inexistência de bens a inventariar.

Entendo que assiste sorte à recorrente.

O inventário negativo, ainda que não previsto expressamente no Código de Processo Civil, é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como meio processual adequado para formalizar a inexistência de bens de determinada pessoa falecida.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante busca a sua nomeação como inventariante e a declaração de inexistência de bens para fins sucessórios, para que possa se habilitar em processo em trâmite na Justiça Federal, e receber eventuais créditos que seriam devidos a sua mãe.

A meu ver, é evidente o interesse processual da autora que pretende o reconhecimento judicial da inexistência de bens para viabilizar a regularização de direitos sucessórios. Ainda que não haja bens a inventariar, a formalização por meio do inventário negativo garante segurança jurídica e evita futuras controvérsias, sendo uma faculdade da parte.

No mesmo sentido vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado, em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

2. No caso em exame, o aludido trinômio restou demonstrado, cujo escopo consiste em declarar a inexistência de bens, uma vez que a de cujus demandava em ação ordinária, da qual possivelmente os herdeiros receberão créditos futuros.

3. Sobressai o interesse de agir para a propositura do inventário negativo, a fim de que seja declarada a inexistência de bens do falecido e, por conseguinte, legitimar a representação em ações judiciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014726420198140133 21280750, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, entendo que
o juízo de origem agiu equivocadamente ao extinguir o feito sem resolução de mérito
, por ausência de interesse processual da parte autora, restando demonstrada a adequação e utilidade do pleito.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento da ação de inventário negativo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025